Tribunal: TJSP
Processo: 1011408-11.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços de assessoria e responsabilidade técnica em medicina e segurança do trabalho. Sentença de improcedência da ação. Documentos produzidos de forma unilateral que não comprovam a existência da dívida e nem a efetiva prestação de serviços. Existindo controvérsia acerca da prestação dos serviços, cabia à Autora a comprovação dos fatos constitutivos de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços de assessoria e responsabilidade técnica em medicina e segurança do trabalho. Sentença de improcedência da ação. Documentos produzidos de forma unilateral que não comprovam a existência da dívida e nem a efetiva prestação de serviços. Existindo controvérsia acerca da prestação dos serviços, cabia à Autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC. Notas fiscais sem aceite e sem discriminação ou individualização dos valores e dos respectivos serviços efetivados. Valores expressos nas notas fiscais que não correspondem com os valores descritos no contrato firmado entre as partes. Tratando-se de contrato de prestação de serviços com previsão de pagamento de valor mensal fixo mais valores diferenciados para serviços específicos, com pagamento individual para cada um desses serviços, cabia à Autora a comprovação de que os valores cobrados de fato referem-se especificamente àquele serviço contratado, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.